Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705360-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: ENILTON ALVES FERNANDES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Cruzeiro do Sul S/A pretende a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à empresa agravante. Em suas razões, a agravante argumenta que está submetida a processo falimentar e que se encontra em situação financeira de extrema fragilidade, de modo que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Aduz que a decisão recorrida afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, deferindo-lhe a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sucessivamente, requer o diferimento das custas para recolhimento ao final do processo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam a relevância da argumentação recursal e a possibilidade de se causar lesão grave e de difícil reparação ao direito que a agravante alegar ter. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso, sobretudo porque o fato de a litigante ser uma pessoa jurídica, por si só, não impede o deferimento da gratuidade judiciária, desde que comprove que a sua atual situação econômica a impede de arcar com as custas processuais. Com relação à lesão de difícil reparação, a não concessão da gratuidade de justiça pode gerar gastos desnecessários à recorrente, caso, ao final, seja concedida a gratuidade de justiça requerida. Assim, o recebimento do presente agravo com efeito suspensivo à decisão, até posterior análise das provas juntadas e julgamento do mérito, é a medida mais adequada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro o efeito suspensivo postulado. Intime-se o agravado, pessoalmente, para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2020 22:34:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator